Tribunal: TJSP
Processo: 1007170-88.2019.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR. Oxigenoterapia hiperbárica (OHB). Varizes dos membros inferiores com úlcera e inflamação crônica na região maleolar direita e esquerda, com granulação em sua extensão, sem resposta cicatricial a tratamentos convencionais, a mais de um mês – CID. I 83.2. Comprovada a imprescindibilidade do tratamento, a ineficácia do tratamento convencional e a

Ementa:
SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR. Oxigenoterapia hiperbárica (OHB). Varizes dos membros inferiores com úlcera e inflamação crônica na região maleolar direita e esquerda, com granulação em sua extensão, sem resposta cicatricial a tratamentos convencionais, a mais de um mês – CID. I 83.2. Comprovada a imprescindibilidade do tratamento, a ineficácia do tratamento convencional e a hipossuficiência da parte autora. Necessidade de apresentação de receita médica periodicamente para a continuidade do tratamento. Multa diária contra ente público. Possibilidade. Medida que objetiva o cumprimento da determinação judicial. Bloqueio de verbas públicas. Descabimento. RECURSO E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS EM PARTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1007170-88.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE JUNDIAÍ e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada ELISANGELA
MARTA DE SOUZA MARTIN.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E
BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ISABEL COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007170-88.2019.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 2/11
VOTO No 17782 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO No 1007170-88.2019.8.26.0309
COMARCA: JUNDIAÍ
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
APELADA: ELISANGELA MARTA DE SOUZA MARTIN
INTERESSADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
JUNDIAÍ
Juiz de 1a Instância: Gustavo Pisarewski Moisés
AM
SAÚDE.
TRATAMENTO
MÉDICO
HOSPITALAR.
Oxigenoterapia hiperbárica (OHB). Varizes dos membros
inferiores com úlcera e inflamação crônica na região maleolar
direita e esquerda, com granulação em sua extensão, sem resposta
cicatricial a tratamentos convencionais, a mais de um mês CID. I
83.2. Comprovada a imprescindibilidade do tratamento, a
ineficácia do tratamento convencional e a hipossuficiência da
parte autora. Necessidade de apresentação de receita médica
periodicamente para a continuidade do tratamento. Multa diária
contra ente público. Possibilidade. Medida que objetiva o
cumprimento da determinação judicial. Bloqueio de verbas
públicas.
Descabimento.
RECURSO
E
REEXAME
NECESSÁRIO PROVIDOS EM PARTE.
Cuida-se de recurso de recurso oficial e voluntário
interposto em face da r. sentença de fls. 167/186 que julgou procedente a
ação e concedeu a segurança, para tornar definitiva a medida liminar deferida
à fls.39/60, determinando à autoridade impetrada que providencie o imediato
fornecimento do necessário ao tratamento e/ou procedimento médico
especificado na inicial, em favor da parte impetrante, sob pena de incorrer em
crime de desobediência e de ato de improbidade administrativa, sem prejuízo
de, se o caso, imposição de multa e bloqueio de verbas públicas.
Custas na forma da lei e sem condenação em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007170-88.2019.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 3/11
honorários advocatícios, por descabida na espécie, conforme artigo 25 da Lei
Federal no 12.016/2009 e Súmulas no 105 STJ e 512 do STF.
Apelou a Fazenda Pública pela total inversão do
julgado (fls. 191/208).
Recurso tempestivo isento de preparo e contrariado
(fls. 219/259).
Manifestou-se
o
Ministério
Público
pelo
desprovimento do recurso (fls. 270/272).
É o relatório.
Trata-se de ação com o objetivo de compelir a
administração à ministração de 30 sessões de Oxigenoterapia hiperbárica
(OHB), à impetrante, sendo uma sessão a cada dia, diante do diagnóstico de
varizes dos membros inferiores com úlcera e inflamação crônica na região
maleolar direita e esquerda, com granulação em sua extensão, sem resposta
cicatricial a tratamentos convencionais, a mais de um mês CID. I 83.2.
Justifica a urgência do tratamento para reversão do
quadro para preservação de sua vida.
Juntou laudo médico fundamentado e expedido pelo
médico que a assiste, com a justificativa da imprescindibilidade do
tratamento, visto o quadro clínico e a falta de melhora da impetrante (fls. 23).
Demonstra sua incapacidade financeira com a
juntada aos autos das certidões de nascimento de seus seis filhos, informa que
está desempregada e que não tem como custear o tratamento sem
comprometer seu sustento, o que foi acatado pelo Magistrado “a quo” que lhe
deferiu os benefícios da justiça gratuita (fls. 60, item VI).
A ação foi julgada procedente em 1o Grau, razão
pela qual apelou a Fazenda Pública do Estado de São Paulo pugnando pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007170-88.2019.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 4/11
total inversão do julgado, subsidiariamente requer o afastamento da
incidência de multa e previsão do bloqueio de verbas, sob o fundamento de
que a eventual imposição de multa afronta o artigo 537 do CPC e a própria
característica mandamental do “writ”, assim como o eventual bloqueio de
verbas públicas é somente possível em excepcionais situações, quando se
vislumbrar a urgência e imprescindibilidade de sua prestação, o que impede
sua previsão abstrata, por ser abusiva.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, como
estabelece o artigo 196 da Constituição Federal.
Assinale-se que o vocábulo “Estado”, no caso, deve
ser interpretado em seu sentido amplo, que abrange todos os entes políticos
da federação. Trata-se de obrigação solidária, que pode ser cumprida por
apenas um dos entes.
Nesse sentido, o STF, ao julgar o RE 855178
RG/SE, com reconhecimento de repercussão geral, reafirmou a
jurisprudência quanto à solidariedade dos entes federados: “O
tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos
deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes
federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles,
isoladamente, ou conjuntamente”.
No mais, não obstante as dificuldades do sistema
público de saúde em bem atender a toda a demanda, tem o cidadão o direito
de exigir que as suas necessidades de saúde sejam prontamente atendidas,
especialmente para evitar que se agravem.
A Constituição Paulista assegura, em seu artigo 219,
parágrafo único, inciso IV, o “atendimento integral do indivíduo abrangendo
a promoção, preservação e recuperação de sua saúde”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007170-88.2019.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 5/11
Assinale-se o artigo 6o, inciso I, alínea “d”, da Lei no
8.080/90, que estabelece a inclusão, no campo de atuação do S.U.S. (Sistema
Único de Saúde) para “execução de ações, de assistência terapêutica
integral, inclusive financeira”.
O artigo 43, da mesma lei, estabelece: “A
gratuidade das ações e serviços de saúde fica preservada nos serviços
públicos e privados contratados, ressalvando-se as cláusulas dos contratos
ou convênios estabelecidos com as entidades privadas”.
Portanto, o direito à saúde abrange todo o
tratamento médico, bem como medicamentos e acessórios para realização de
cirurgias ou melhora da saúde do paciente, incluindo novos procedimentos
para correção de eventuais sequelas, pois a vida e a saúde têm precedência
sobre todos os demais bens juridicamente tutelados, não podendo ser
colocados em perigo pela falta de condição econômica para custear o
tratamento ou sob o argumento de que há uma fila para ser cumprida, porque
as urgências existem e superam os procedimentos para atendimento do
suposto atendimento igualitário, uma vez que é também uma questão de
igualdade reavaliar aqueles que necessitam de procedimentos urgentes, seja
para corrigir sequelas ou não.
A saúde nem sempre pode ser tratada sob a égide de
uma estrutura administrativa e organizacional estatal, enrijecida sob pena de
fazer o usuário do sistema; o cidadão, perder a chance de alcançar a cura ou a
reparação de um efeito indesejado.
Ademais,
a
adequação
do
tratamento
às
necessidades do paciente é de responsabilidade de quem o prescreve, no caso
em tela, a autoridade médica.
No caso concreto, verifica-se que houve efetiva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007170-88.2019.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 6/11
análise médica da necessidade do tratamento e da ausência de melhora do
quadro quando da utilização do tratamento convencional (fls.23).
Assim, havendo prescrição médica idônea, não cabe
ao Poder Público questionar sua eficácia para o tratamento da moléstia.
Não há dúvidas acerca de sua incapacidade
financeira e não há dúvidas de que sua hipossuficiência financeira não lhe
permitir arcar com os custos deste tratamento.
Restou incontroverso nos autos que a autora
necessita do tratamento, que sua piora compromete sua vida e que a medida
vem para lhe preservar o direito à saúde.
Por outro lado, a negativa da realização do
tratamento cirúrgico revela comportamento furtivo do Poder Público à plena
obediência dos preceitos constitucionais, além de ofender, definitivamente, o
direito do doente à assistência integral à saúde.
Como se trata de obrigação imposta ao impetrado,
diante da possibilidade do tratamento permanecer necessário, isto é, for
periódico, de curso sucessivo e sem previsão de encerramento imediato,
mantém-se que a impetrante deve renovar o respectivo receituário ou laudo
médico, emitido com prazo inferior a seis meses, junto ao órgão dispensador,
para continuidade e prosseguimento do seu tratamento.
Contudo, nada mais lógico evidenciar que em se
tratando de recurso terapêutico continuado, cabe ao Juiz adotar medidas que
entender eficaz à efetivação de suas decisões, pelo que se mantém que
eventual descumprimento do mandamento judicial pelo impetrado se trata de
cometimento de crime de desobediência e em ato de improbidade
administrativa, mantendo-se, quando necessário, a imposição e o
arbitramento da multa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007170-88.2019.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 7/11
A multa diária é passível de fixação nos moldes do
artigo 461 do Código de Processo Civil, em caso de descumprimento, mesmo
contra o ente estatal, entendimento já pacificado neste Tribunal, mesmo
porque inexiste mandamento legal que a impeça.
A matéria é consolidada e sedimentada também no
E. Superior Tribunal de Justiça, como se percebe em julgados do E. Superior
Tribunal de Justiça, tal qual decidido no Recurso Especial No 1.474.665 - RS
(2014/0207479-7)
-
Relator
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES
(Julgamento em 26 de abril de 2017), com efeito na forma do § 7o do artigo
543-C do Código de Processo Civil de 1973, atual art. 1.040:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART.
543-C DO CPC/1973. AÇÃO ORDINÁRIA DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE
MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA
(ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O
DEVEDOR
A
ADIMPLIR
A
OBRIGAÇÃO.
FAZENDA
PÚBLICA.
POSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO
INSERTO
NO
§
5o
DO
ART.
461
DO
CPC/1973.DIREITO À SAÚDE E À VIDA. 1. Para
os fins de aplicação do art. 543-C do CPC/1973, é
mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada
neste
recurso
especial
representativo
de
controvérsia: possibilidade de imposição de multa
diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007170-88.2019.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 8/11
fornecer medicamento à pessoa desprovida de
recursos financeiros. 2. A função das astreintes é
justamente no sentido de superar a recalcitrância
do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de
não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a
partir da ciência do obrigado e da sua negativa de
adimplir a obrigação voluntariamente. 3. A
particularidade de impor obrigação de fazer ou de
não fazer à Fazenda Pública não ostenta a
propriedade
de
mitigar,
em
caso
de
descumprimento, a sanção de pagar multa diária,
conforme prescreve o § 5o do art. 461 do
CPC/1973. E, em se tratando do direito à saúde,
com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do
ente público devedor, o preceito cominatório, sob
pena de ser subvertida garantia fundamental. Em
outras palavras, é o direito-meio que assegura o
bem maior: a vida. Precedentes: AgRg no AREsp
283.130/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/4/2014; REsp
1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira,
Segunda
Turma,
DJ
de
23/10/2008;
REsp
1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira,
Segunda
Turma,
DJ
de
23/10/2008;
REsp
1.063.902/SC, Relator Ministro Francisco Falcão,
Primeira Turma, DJ de 1/9/2008; e AgRg no REsp
963.416/RS, Relatora Ministra Denise Arruda,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007170-88.2019.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 9/11
Primeira Turma, DJ de 11/6/2008. 4. À luz do § 5o
do art. 461 do CPC/1973, a recalcitrância do
devedor permite ao juiz que, diante do caso
concreto, adote qualquer medida que se revele
necessária à satisfação do bem da vida almejado
pelo jurisdicionado. Trata-se do "poder geral de
efetivação", concedido ao juiz para dotar de
efetividade as suas decisões. 5. A eventual
exorbitância na fixação do valor das astreintes
aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a
cominação de multa para o cumprimento de
obrigação de fazer ou de não fazer tão somente
constitui método de coerção, obviamente não faz
coisa julgada material, e pode, a requerimento da
parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou
até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a
sua imposição não se mostrar mais necessária.
Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 596.562/RJ,
Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
DJe 24/8/2015;e AgRg no REsp 1.491.088/SP,
Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, DJe 12/5/2015.
No caso em foco, autora, ora recorrente, requer a
condenação do Estado do Rio Grande do Sul na
obrigação de fornecer (fazer) o medicamento
Lumigan, 0,03%, de uso contínuo, para o
tratamento de glaucoma primário de ângulo aberto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007170-88.2019.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 10/11
(C.I.D. H 40.1). Logo, é mister acolher a pretensão
recursal, a fim de restabelecer a multa imposta pelo
Juízo de primeiro grau (fls. 51-53). 7. Recurso
especial conhecido e provido, para declarar a
possibilidade de imposição de multa diária à
Fazenda Pública. Acórdão submetido à sistemática
do § 7o do artigo 543-C do Código de Processo
Civil de 1973 e dos arts. 5o, II, e 6o, da Resolução
STJ n. 08/2008.
Entretanto,
muito
embora
possa
haver
resistência
ao
cumprimento do comando judicial, a penhora “on line” ou bloqueio de verbas públicas não
encontram amparo legal, mesmo porque a obrigação de pagar quantia certa, pelo Poder Público,
se sujeita a rito próprio (art. 910, do CPC, e art. 100, da CF), realçada, ainda, a impenhorabilidade
de bens públicos.
MANDADO DE SEGURANÇA - FORNECIMENTO
GRATUITO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EM
PROL DE PACIENTE IDOSA, ACAMADA, SEM
CONTROLE
ESFINCTERIANO

OBRIGATORIEDADE
DA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, POR MEIO DO SUS, DE FORNECER
INSUMOS AO NECESSITADO
REQUISITOS
FÁTICOS EXIGIDOS PARA A CONCESSÃO
PREENCHIDOS
SENTENÇA CONCESSIVA
MANTIDA - MULTA DIÁRIA QUE SE MOSTRA
DESCABIDA
-
RECURSO
VOLUNTÁRIO
DESPROVIDO,
PROVIDO
EM
PARTE
O
REEXAME
NECESSÁRIO
APENAS
PARA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007170-88.2019.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 11/11
AFASTAR A APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1002350-30.2018.8.26.0319; Relator (a): Ferraz de
Arruda; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Foro de Lençóis Paulista - 3a Vara
Cumulativa; Data do Julgamento: 13/03/2019;
Data de Registro: 14/03/2019)
Dessa maneira, tem-se por mantida a multa diária e
afastado o bloqueio de verbas públicas, mantendo-se todos os demais
fundamentos da r.sentença.
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-se o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em se
tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso da Fazenda Pública e ao reexame necessário, tão
somente para afastar o bloqueio de verbas públicas.
ISABEL COGAN
Relatora